Tribunal: TJSP
Processo: 1014089-59.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DECLARATÓRIA. Prestação de serviços. Alteração unilateral do contrato. Aumento de pacote de dados e mensalidade. Hipótese em que a companhia telefônica não comprovou a inviabilidade técnica de manter a prestação dos serviços conforme originalmente contratado. Modificação, ademais, realizada sem prévia comunicação ao consumidor. Inobservância das normas consumeristas e regulamentares. Pedido de

Ementa:

DECLARATÓRIA. Prestação de serviços. Alteração unilateral do contrato. Aumento de pacote de dados e mensalidade. Hipótese em que a companhia telefônica não comprovou a inviabilidade técnica de manter a prestação dos serviços conforme originalmente contratado. Modificação, ademais, realizada sem prévia comunicação ao consumidor. Inobservância das normas consumeristas e regulamentares. Pedido de reativação do plano original. Procedência. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.